Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MOVIDA POR FEDERAÇÃO DE ENTIDADES SINDICAIS EM FACE DE SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. NÃO VERIFICADAS. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ação simples de cobrança em virtude de mensalidade de filiação entre entidade sindical e federação representativa de classe, e não de representação sindical, ausente hipótese descrita no art. 114 da Constituição Federal a atrair competência da Justiça do Trabalho.
2. O fato de o autor, inicialmente, colacionar comprovante de pagamento de custas judiciais de outro processo, por si só, não é suficiente para comprovar má-fé e determinar a nulidade do feito.
3. Se o autor atendeu prontamente à determinação judicial de recolhimento das custas e a ação tramitou adequadamente, respeitando os princípios legais, com o devido contraditório, sendo devidamente sentenciada, com o d. magistrado apresentando fundamentos claros para a decisão tomada, não há nulidade.
4. O réu não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, CPC) de demonstrar a invalidade dos documentos apresentados pelo autor, de modo que, verificada a filiação entre as partes, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.